Tribunal: TJDFT
Processo: 0018206-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa determinada pela Presidência desta Turma Recursal para oportunizar juízo de retratação, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, por força da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, representada no Tema 506 (RE no 635.659).
2. O acórdão n. 977836 deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público para anular a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal (ID 15196282).
3. Inconformado, o réu interpôs recurso extraordinário, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, por afronta aos princípios da intimidade e vida privada.
4. Em juízo de admissibilidade, o Presidente desta Turma Recursal determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento final do recurso extraordinário paradigma de no 635.659 (Tema 506).
5. Julgado o RE 635.659 e determinada a remessa a esta relatoria, o réu pugnou pela extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A Procuradoria de Justiça concordou com o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão consistem: análise da aplicação da tese firmada no Tema 506/STF ao caso concreto; e prescrição da pretensão punitiva.
III RAZÕES DE DECIDIR
7. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, representada no Tema 506:
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
8. A denúncia assim retratou os fatos (ID 15196253): “No dia 21/07/2015 (terça-feira), por volta das 01h45, na QNN 03, Conjunto J, via pública, defronte ao Lote 22, Norte, nesta região administrativa, o denunciado MATEUS ALVES BORGES, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para consumo pessoal, 20,96g (vinte gramas e noventa e seis centigramas) da droga conhecida vulgarmente como crack [...]. Submetidas a exame pericial 9fls. 17/19 e 23/25), apresentaram resultado positivo para a substância alcaloide cocaina, extraído da planta cientificamente denominada (Erythroxylum coca Lam)”.
9. Nesse contexto, constata-se que a conduta do réu - porte de substância diversa da substância cannabis sativa - não se amolda àquela especificada na tese fixada no Tema 506, do STF.
10. Por outro lado, a Lei 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências, dispõe no art. 30: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.” E segundo o artigo 107 do Código Penal, a prescrição é causa de extinção da punibilidade, enquanto o artigo 117 do mesmo diploma legal prevê que a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis interrompe o curso da prescrição.
11. No caso, o acórdão que anulou a decisão de rejeição da denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal foi publicado em 04/11/2016, evidenciando que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição, à míngua da inexistência de informação de causa interruptiva diversa do curso prescricional.
IV. DISPOSITIVO
9. Questão reapreciada em juízo de retratação. Recurso provido para declarar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, DECRETO-LEI No 2.848/40
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Leading Case RE 635659, Rel. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 26.06.2024